Tribunal: TJMT
Processo: 1006671-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006671-44.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: ALLAN VALEZI JORDANI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 53245982):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO AO IDEC – NÃO OCORRÊNCIA (TEMAS 723 E 724 DO STJ) – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INOCORRÊNCIA – LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA COISA JULGADA EM DEMANDAS DE NATUREZA COLETIVA – APLICABILIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/85 – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – JUÍZO DE ORIGEM QUE DEVERÁ OBSERVAR O DETERMINADO NO RE 1.101.937/SP, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 1075) – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.392.245/DF – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO .
A questão acerca da legitimidade ativa já foi decidida de forma definitiva em 02.09.2014, no Recurso Especial n. 1.391.198/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença.
O prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, a contar do seu trânsito em julgado, nos termos do REsp n. 1.273.643/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Transitada em julgado a aludida decisão em 27/10/2009 e proposto o presente cumprimento antes do transcurso do quinquênio legal, não há falar em prescrição da pretensão executória.
Não se conhece do ponto relativo à liquidação da sentença coletiva, porque a decisão recorrida encontra-se em consonância com a pretensão do recorrente e, por conseguinte, inexiste o interesse recursal. Da mesma forma, descabe conhecer do recurso no ponto que versa acerca litigância de má-fé, haja vista que o julgador a quo apenas fez uma advertência quanto a aplicação da multa, estando ausente o interesse recursal.
O Supremo Tribunal Federal, em voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, entendeu pela existência de repercussão geral da controvérsia acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 e determinou a suspensão nacional de todos os processos em andamento em que se discuta a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública.
O Superior Tribunal de Justiça, na decisão do Recurso Especial n.1.370.899/SP, julgado na sistemática dos repetitivos, consolidou a tese de que o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.
No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.392.245/DF, assentou-se o entendimento de que é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena).” (N.U. 1006671-44.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 05/08/2020).
O Recorrente sustenta que: 1) deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa dos não associados ao IDEC para ajuizar o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública proposta pela Instituição de Defesa do Consumidor, postulando pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC; 2) a pretensão discutida nos autos está prescrita, sendo que o acórdão afrontou o disposto no artigo 397 do CC e artigo 219 do CPC; 3) há ofensa a coisa julgada, uma vez que somente podem ser beneficiados pela decisão coletiva os poupadores que possuíam contas abertas no Distrito Federal, motivo pelo qual o entendimento do acórdão viola o disposto no artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública; 4) a decisão afrontou o disposto nos artigos 783, 784 e 803 do CPC, uma vez que a sentença é ilíquida; 5) deve ser aplicado o índice de 10,14% em fevereiro de 1989; 6) os juros moratórios devem incidir a partir da citação; 7) os planos econômicos posteriores não podem ser incluídos na cobrança e execução existente nos autos.
Recurso tempestivo (ID 54734976).
Contrarrazões (ID 56727985).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se que o STJ já pacificou a matéria discutida nos autos.
Verifica-se que o cumprimento de sentença que originou o Agravo de Instrumento foi proposto em razão do trânsito em julgado da ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.
Em relação aos expurgos inflacionários decorrentes de tal sentença, o Superior Tribunal de Justiça pacificou as discussões sobre a matéria, conforme enunciado nos temas 723 e 724, in verbis:
“TEMA 723 - A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
TEMA 724 - Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n.1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”
Dessa forma, verifica-se que a sentença executada no cumprimento de sentença objeto do presente recurso especial é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
E ainda, não é necessário que a parte ou seus sucessores pertençam aos quadros associativos do IDEC, uma vez que a matéria relacionada a legitimidade ativa já transitou em julgado, constando expressamente na sentença proferida na ação civil pública.
Em relação a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores, o STJ já pacificou a questão no tema n. 887, in verbis:
“TEMA 887 - Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”
Dessa forma, é possível a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária, como constou no acórdão recorrido, que está em conformidade com a sistemática dos recursos repetitivos.
Sobre o prazo prescricional quinquenal reconhecido no acórdão, o tema 515 já exauriu a questão, conforme tese firmada:
“TEMA 515 - No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.”
Dessa forma, não há qualquer afronta à matéria prescricional, devendo ser mantido o posicionamento do acórdão recorrido.
Por fim, é pacífico que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme previsto no tema 685:
“TEMA 685 - Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI